Tribunal: STF
Processo: HC 236752
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A QUINZE ANOS. EXECUÇÃO IMEDIATA. ART. 492, I, “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.



    1. A execução imediata de condenação oriunda do Tribunal do Júri, com fundamento no art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, não viola o princípio da presunção de inocência.



    2. Agravo interno desprovido.